Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DO VOO. TEMA 210 DO STF. PRESCRIÇÃO BIENAL. APLICABILIDADE APENAS AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré, Companhia Aérea, em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação pelo dano material e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40483701). Foram apresentadas contrarrazões (ID 40483703).

3. A Companhia Aérea defendeu o reconhecimento da prescrição quanto ao pedido de condenação a título de dano moral, em razão do transcurso do prazo de dois anos previsto na Convenção de Montreal, conforme tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Alegou excludente de responsabilidade civil, uma vez que o atraso do voo ocorreu em razão de problemas operacionais, fato alheio a vontade da Companhia e imprevisível. Sustentou que o recorrido não fez prova mínima acerca dos alegados danos morais que afirmou ter sofrido, não se tratando de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa). Requereu a extensão do reconhecimento da prescrição para os danos morais, ou que fosse afastada a condenação em razão de sua não comprovação. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum arbitrado.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). Neste julgamento o Supremo Tribunal definiu que os limites previstos nos tratados internacionais dizem respeito apenas ao pedido de indenização por danos materiais não se aplicando ao pedido de indenização por danos morais.

5. No presente caso, a controvérsia recursal versa sobre a ocorrência de danos morais, aplicando-se, portanto, o previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e, tendo em vista que os fatos ocorreram em novembro de 2019 e a ação foi proposta em 12/05/2022, dentro do prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.

6. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.

7. A ocorrência de “problemas operacionais”, os quais não foram devidamente esclarecidos e demonstrados pela Companhia Aérea, não podem ser considerados eventos imprevisíveis aptos a afastar o nexo causal e o dever de indenizar, por se tratar de fortuito interno, inerente ao próprio serviço prestado pela recorrente.

8. O atraso no voo para Lisboa ocasionou a perda da conexão para Barcelona. Em consequência, resultou na necessidade de o autor comprar outra passagem aérea para Palma de Maiorca, em razão da perda do voo não reembolsável (ID 40483672). O aludido atraso culminou na perda de uma diária no hotel que havia reservado (ID 40483673).

9. As situações acima descritas, aliado ao fato do autor ser idoso, estar viajando sozinho e ter que pernoitar no aeroporto de Barcelona para conseguir outra passagem, representam falha na prestação de serviço da qual decorreu inegável desgaste físico e emocional ao requerente. As, circunstâncias ultrapassam o simples dissabor, evidenciando a ocorrência do abalo moral a ser indenizado.

10. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros explicitados, a quantia de R$ 1.000,00 arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

11. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).